Tribunal: TJDFT
Processo: 0750964-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESENTE O VÍCIO DA OBSCURIDADE DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER O ALCANCE DA FIXAÇÃO DOS HONORARIOS PELO VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que que rejulgou a fixação dos honorários de sucumbência. Defende a existência de obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão está em saber o que compõe a fixação dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. No caso, houve condenação cuja extensão é mensurável — referente ao fornecimento contínuo do medicamento e ao valor arbitrado por danos morais — assim os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

5. Acolhidos os embargos para esclarecimento da fixação dos honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração acolhidos, sem alteração do julgado.
Tese de julgamento: “Acolhidos os embargos para esclarecimento sobre a fixação dos honorários sucumbenciais, sem alteração do julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022
Jurisprudência relevante citada: não há.